Tribunal: TJDFT
Processo: 0049922-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE AUTORA PELO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação do autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela parte autora, posteriormente substituída pelo espólio, e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao autor. Ainda, fixou a verba honorária em R$ 4.000,00 com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
2. Demonstrado o apelante que o acervo hereditário é de vultosa quantia, e não tendo a parte contrária infirmado tal alegação, tampouco colacionado documentos capazes de evidenciar a impossibilidade financeira do espólio, os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor não devem se estender ao espólio.
3. Se a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, revela-se excessiva, notadamente diante da natureza da causa, em atenção aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, tal como fez o Magistrado na origem.
4. A demanda tramita há cerca de 5 anos, houve a habilitação do espólio no decorrer do processo e foi realizada perícia grafotécnica, justificando-se a majoração dos honorários para R$8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Considerando que as contrarrazões não são a via adequada para reformar a sentença, os fundamentos a respeito da fraude com a consequente condenação do réu ao pagamento dos ônus da sucumbência não podem ser examinados.
6. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.